Tribunal: STF
Processo: RE 1282953
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):
    “RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 2-4): 
    “A recorrente sustenta que a Gratificação de Dedicação Exclusiva deve ser incorporada aos vencimentos, mas a alegação não deve ser acolhida. 
    A Lei Municipal nº 6.832/95, que a recorrente menciona nas razões do Recurso Inominado, realmente prevê a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva aos vencimentos dos servidores, nos seguintes termos: 
    Art. 27 - A Gratificação de Dedicação Exclusiva incorporar-se-á nos vencimentos do servidor que tiver direito a percebê-la, desde que a tenha recebido pelo tempo necessário para se apostilar.
    Contudo, a Lei Municipal nº 6.898/95, que previa a incorporação automática da Gratificação de Dedicação Exclusiva à remuneração dos servidores apostilados, foi declarada inconstitucional pela Corte Superior do TJMG. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 
    Inconstitucionalidade - Lei Municipal - Incorporação de gratificação de dedicação exclusiva à remuneração - Servidores apostilados - Ampliação de jornada de trabalho - Iniciativa de Vereador - Veto do Prefeito - Promulgação pela Câmara - Violação aos princípios constitucionais da independência e harmonia entre os Poderes e iniciativa de lei - Procedência do pedido. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.00.266005-8/000, Relator(a): Des.(a) Hugo Bengtsson, CORTE SUPERIOR, julgamento em 11/09/2002, publicação da súmula em 16/10/2002) 
    Ademais, a Lei nº 6.832/95 colide com as demais normas que estabelecem a vantagem pecuniária. É o caso, por exemplo, da Lei Municipal nº 5.914/91: 
    Art. 5º - Os servidores apostilados ou que se apostilarem em cargo comissionado perceberão seus vencimentos e vantagens conforme o disposto nos artigos 3º e 4º desta Lei, exceto a Gratificação de Dedicação Exclusiva. 
    Art. 6º - Aos ocupantes de cargo de provimento em comissão, enquanto permanecerem no efetivo exercício de cargo desta natureza, será devido o pagamento de Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do vencimento-base do cargo comissionado que ocupa, a partir de 17 de novembro de 1990.
    No mesmo sentido, a Lei Municipal nº 5.673/90: 
    Artigo 7° - Aplica-se também aos servidores apostilados ou que se apostilarem em cargo comissionado o disposto no artigo 2° da Lei 5633, de 05 de dezembro de 1989, exceto a gratificação de dedicação exclusiva, que somente será paga enquanto o servidor permanecer no efetivo exercício de cargo em comissão. 
    A leitura dos dispositivos legais revela que a Gratificação de Dedicação Exclusiva é devida, exclusivamente, enquanto o servidor estiver no cargo comissionado, pois é uma vantagem de caráter transitório. Esse é o entendimento pacificado na jurisprudência do TJMG: 
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - CÁLCULO DOS PROVENTOS - INTEGRALIDADE - ABONO PERMANÊNCIA - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO - GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 1. A Gratificação de Cargo Comissionado e a Gratificação de Dedicação Exclusiva constituem vantagens condicionais, de caráter transitório, devidas em razão do exercício do cargo, que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária e, por conseguinte, não podem refletir no cálculo do benefício previdenciário. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.171434-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017, publicação da súmula em 30/10/2017) 
    [...]
    Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, caput, da CF/1988, ao argumento de que (a) “independente da natureza jurídica da GDE, se circunstancial ou não, existe no âmbito do Município de Belo Horizonte legislação que determina a incorporação de tal verba aos vencimentos do servidor, desde que cumprido os requisitos para tal. Fato desconsiderado pelo douto julgador, e em razão do qual se recorre” (Vol. 11, fl. 4); (b) “a Autora cumpriu o requisito legal para fazer jus a continuidade do recebimento da GDE, mesmo após sua exoneração do cargo em comissão, vez que é apostilada, logo recebeu a referida Gratificação pelo tempo necessário para se apostilar” (Vol. 11, fl. 6); e (c) “a negativa do Réu de incorporar a Gratificação de Dedicação Exclusiva ao vencimento da servidora, não obstante a previsão legal expressa, constitui ato discriminatório injustificado e ilegal, absoluta violação aos princípios constitucionais que vinculam a administração pública, em especial da Legalidade, da Impessoalidade e da Moralidade” (Vol. 11, fl. 11).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 11, fl. 4-5):
    “Sistema é, então, um "conjunto de elementos inter-relacionados, cuja unidade é dada por suas interações e cujas propriedades são distintas da soma desses elementos" (CHAI, 2004:50). É a identificação de uma igualdade em uma diferença que projeta a distinção entre sistema e ambiente (ÁLVAREZ, 2003: 281), deste modo, o sistema se constitui e se conserva mediante a criação e recriação dessa diferença. Tal processo permite ao sistema desenvolver a autoreferência, isto é, "capacidade de estabelecer aquelas relações entre si ao mesmo tempo em que diferenciam essas relações das relações mantidas com seu ambiente" (CHAI, 2004:50), e que permitem o fechamento operacional do mesmo sistema.[1]
    Pois bem, a violação suscitada no presente Recurso Extraordinário ultrapassa questões subjetivas e reflete na ordem social e econômica de forma geral, atingindo toda a categoria de servidores do Município de Belo Horizonte. 
    Afinal, se além da negativa do próprio direito pelo Ente Administrativo passamos a ter a autorização do Poder Judiciário Estadual para que se ignore a ordem da Lei, em absoluta inobservância ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE a que está adstrita a administração pública, o socorro aos administrados é devido pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente pela finalidade precípua de uniformização da interpretação constitucional, evitando a multiplicidade de casos idênticos sobre a mesma questão constitucional. 
    Com efeito, no momento em que o julgamento daquele recurso deixa de afetar apenas as partes do processo, levando reflexos a uma gama de pessoas fora dele, desperta-se o interesse público. Disso ressai a repercussão geral do Recurso Extraordinário.
    Assim, invoca-se esse colendo Supremo Tribunal Federal, para que exerça seu papel no sistema e cenários sociais e políticos envolvidos na celeuma, para que, decidindo o caso sub judice, promova a unidade do sistema, à base dos preceitos consignados em nossa Carta Magna, vetor de ordenação do código jurídico em devemos nos pautar.”
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada por servidora pública municipal aposentada, vinculada ao regime jurídico estatutário, em face do Município de Belo Horizonte, visando à declaração de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) aos seus proventos. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. 
    Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.